Tribunal: TJMT
Processo: 1001737-14.2019.8.11.0021
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001737-14.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA - CNPJ: 01.514.992/0002-19 (APELADO), CRISTIANE DOS SANTOS MENINO - CPF: 253.876.738-51 (ADVOGADO), ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES - CPF: 857.005.331-20 (APELANTE), BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001737-14.2019.8.11.0021

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE – DOCUMENTOS E ALEGAÇÕES POSTAS NA PETIÇÃO INICIAL (RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE MERCADORIAS NO ENDEREÇO DO REQUERIDO) QUE NÃO FORAM DESCONSTITUÍDAS – AUTOR QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE DEMONSTRAR A EXISTENCIA DE FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
(ART. 373, II, DO CPC) – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

É de ser julgada procedente a ação Monitória se o requerido não logrou demonstrar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 373, II, do CPC), especificamente, como no caso, não foram desconstituídos os documentos e as alegações postas na petição inicial quanto a relação jurídica e a entrega de mercadorias no endereço do requerido apelante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001737-14.2019.8.11.0021

Apelação no 1001737-14.2019.811.0021

Apelante:
Eleandro Antonio Marques Peres

Apelado:
Comércio de Combustíveis Água Boa Ltda.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo requerido
Eleandro Antonio Marques Peres
.

AÇÃO
:
Ação Monitória n. 1001737-14.2019.8.11.0021
,
proposta por
Comércio de Combustíveis Água Boa Ltda.
em face de
Eleandro Antonio Marques Peres
, aqui apelante.

SENTENÇA (2a Vara Cível de Água Boa)
:
julgou procedente
a ação,
constituiu
de pleno direito em título executivo judicial (art. 702, §8o, do CPC), bem assim condenou o requerido apelante
ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Informa tratar de Ação
Monitória, em que a autora apelada objetiva receber valores provenientes de Notas Fiscais de supostas vendas de combustíveis, estas sob os números 27638, 27895 e 28345, e, que, juntas, somam o valor de R$ 37.781,77.

Alega, em síntese, não ter ocorrido a relação jurídica e não ter recebido as mercadorias.

Argui desconhecer a pessoa cujo nome consta como quem teria assinado as Notas Fiscais e recebido os produtos.

Após impugnar conversas retiradas de
print
de WhatsApp, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença, a fim de obter a improcedência da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar improcedente a Ação Monitória proposta pela empresa
Comércio de Combustíveis Água Boa Ltda.
, aqui apelada, em face de
Eleandro Antonio Marques Peres
, aqui apelante
.

Em que pese as alegações postas nas razões deste recurso, tem-se que o conjunto probatório até então produzido e não desconstituído revela a emissão das Notas Fiscais em nome do requerido recorrente e a entrega das mercadorias na Fazenda de sua propriedade, ou seja, da Fazenda
Ypê Amarelo
.

O fato da mercadoria ter sido recebida por terceiro que, aliás, o autor apelado alegou ser funcionário do requerido apelante, mas no endereço constante da pactuação, não invalida o negócio jurídico.

Neste sentido, toma-se por empréstimo a orientação jurisprudencial utilizada pela sentença:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. DUPLICATA. TÍTULO CAUSAL. NOTA FISCAL DAS MERCADORIAS. RECEBEDOR.
A ação monitória constitui procedimento especial que possibilita a cobrança de dívidas amparada em prova escrita, sendo desnecessária a demonstração da origem do débito, pelo propositor da demanda, desde que presentes os requisitos do art. 700 do CPC/2015. Ainda, em se tratando de monitória calcada em relação mercantil entre as partes, aplica-se o prazo prescricional quinquenal na esteira do disposto no artigo 206, § 5o, I, CC.
No mais, a prática demonstra que as mercadorias, nas relações comerciais como a que ora se examina, podem ser recebidas por terceiro que se encontre na propriedade, fato que não afasta a higidez dos títulos.
APELO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AC: 70083462408 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 06/08/2020, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)

(grifo próprio).

Realça-se que o autor apelante não produziu provas e, inclusive, sustentou ocorrência de eventual

cerceamento de defesa nas razões de sua apelação.

É ônus do requerido demonstrar
à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 373, II, do CPC), sob pena de suportar os efeitos decorrentes da omissão.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Logo, com razão a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
II - Fundamentação

Cinge-se a demanda quanto a análise de matéria de direito, assim revela-se desnecessário inaugurar a fase instrutória. Neste passo, mostra-se cabível o abreviamento do rito procedimental, proferindo-se julgamento antecipado da pretensão, nos termos do art. 355, inciso I do CPC
[1]
.

MÉRITO

A tese do embargante é de que o demonstrativo do débito se refere a notas fiscais emitidas unilateralmente em nome do devedor, que não teriam sido subscritas por ele, inclusive, no tocante ao recebimento dos produtos.

Apesar dos argumentos despendidos, este Juízo reputa que razão não lhe assiste, tendo em vista que os produtos foram entregues indicando à “Fazenda Ypê Amarelo” (Id n. 23015905 a 27895), local de domicílio do embargante, como se verifica na petição inicial dos embargos monitórios (Id n. 25317676), embora os combustíveis faturados tenham sido recebidos por pessoa autorizada pelo próprio requerido/devedor.

Em sentido análogo, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. DUPLICATA. TÍTULO CAUSAL. NOTA FISCAL DAS MERCADORIAS. RECEBEDOR.
A ação monitória constitui procedimento especial que possibilita a cobrança de dívidas amparada em prova escrita, sendo desnecessária a demonstração da origem do débito, pelo propositor da demanda, desde que presentes os requisitos do art. 700 do CPC/2015. Ainda, em se tratando de monitória calcada em relação mercantil entre as partes, aplica-se o prazo prescricional quinquenal na esteira do disposto no artigo 206, § 5o, I, CC.
No mais, a prática demonstra que as mercadorias, nas relações comerciais como a que ora se examina, podem ser recebidas por terceiro que se encontre na propriedade, fato que não afasta a higidez dos títulos.
APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70083462408 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 06/08/2020, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020) (
Destaque)

III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo
REJEITA
os embargos monitórios e
JULGA PROCEDENTE
a ação monitória ajuizada, constituindo de pleno direito em título executivo judicial, nos termos do artigo 702, §8o do Código de Processo Civil.”

(grifo próprio).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que rejeitou os Embargos Monitórios do requerido apelante e procedente a Ação Monitória do autor apelado.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 15% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022